Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO EM PRODUTO DURÁVEL. BASE DA CAMA BOX. IRREGULARIDADE NA ALTURA E NO TAMANHO. TROCA REALIZADA. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. SOFÁ COM AFUNDAMENTO. VÍCIO NÃO SANADO. RESTIUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por força da garantia legal prevista no art. 24 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante assume compromisso com a boa qualidade e durabilidade do bem colocado no mercado de consumo. Não atende a expectativa de qualidade e durabilidade o colchão cuja base apresenta altura irregular e tamanho menor e sofá que apresenta afundamento na fase inicial de utilização.
2. A prova corrobora a alegação da autora de que o sofá e a base do colchão apresentaram defeitos nos primeiros dias de uso e, mesmo depois de diversas reclamações, o sofá não foi trocado e, a base do colchão, apesar da troca, continuou apresentando defeitos (ID 70206524 e ID 70206544).
3. Esse cenário evoca a aplicação do art. 18 do CDC, que confere ao consumidor, se o vício não foi sanado no prazo de 30 dias, a opção de reaver a quantia paga tal como reconhecido na sentença.
4. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual ou do vício do produto adquirido se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral. Nesse ponto, a sentença merece reforma.
5. “(...) Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.